Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte agravante, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do agravo de instrumento e não o proveu, determinando que o agravante providenciasse a referida entrega do documento.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão em relação à necessidade de vistoria junto ao DETRAN/AC para expedição de 2a Via de CRV (DUT). O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão. Na espécie, o veículo não se encontra mais com a restrição judicial que impedia a emissão da segunda via do documento obrigatório. A forma e o pedido de apresentação do veículo para vistoria deve ser feito em sede de cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância, não sendo objeto específico do agravo de instrumento embargado.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.